Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.
3. O querelante/apelante, em síntese, requer a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime, dando-se regular prosseguimento ao feito, considerando o atendimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, bem como a comprovação da autoria e materialidade dos crimes de calúnia, difamação e injúria.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 62521347.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63888362).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal centra-se na configuração, ou não, de hipótese de rejeição da queixa-crime.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime. Preceitua o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. Ao exame dos autos, verifica-se que o querelante/apelante, em 13/05/2024, escreveu um bilhete para querelada/apelada, colega de trabalho, e o deixou em sua mesa com o seguinte teor: "por favor, me adicione no Instagram para a gente conversar, mas por favor, não comente com ninguém, pois já tive problemas com fofocas no passado". Em decorrência, na data 15/5/2024, a querelada/apelada respondeu com os dizeres: “Você é um cara de 40 anos!! Não tem vergonha! Use o aplicativo Tinder para você ter esse tipo de conversa!!”; “Eu sei o que você quer, e que sua conduta se tratava de assédio sexual/moral. Eu não permito nem que tu fales ou se explique.” Fato este que teria supostamente aviltado a honra do querelante/apelante.
9. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante/apelante, tratando-se de repúdio/desconforto em relação ao conteúdo do bilhete, não sendo demonstrado o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi. Ao contrário, a manifestação da querelada/apelada retrata uma intenção de criticar (animus criticandi) e de defender (animus defendendi), de forma a evidenciar a ausência de dolo dos crimes lhe imputados.
10. Ademais, evidente a ausência de justa causa para o recebimento da peça criminal, não sendo respeitados os requisitos mínimos insculpidos no art. 41 do Código de Processo Criminal, eis que as alegações encartadas na queixa-crime, afirmações ditas desonrosas, estão desprovidas de provas mínimas a embasá-las, sequer se arrolando testemunhas.
11. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo e da comprovação da justa causa, tem-se por atípica a conduta e inepta a queixa. Por conseguinte, escorreita a rejeição em tela.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00.